Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. OFENSAS PROFERIDAS MEDIANTE MENSAGENS TELEFÔNICAS E PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO (R$2.000,00). SENTENÇA MANTIDA.

1. Configuram dano moral as ofensas irrogadas contra a autora mediante a transmissão de mensagens telefônicas de texto e áudio e a publicação em rede social com palavras e expressões moralmente ofensivas.

2. Prestigia-se o quantum compensatório do dano moral fixado (R$2.000,00) quando este se mostra adequado às circunstâncias do evento e sobretudo às condições do ofensor que é pessoa física insolvente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais, sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.